Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DIAS A QUO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram devidamente apreciados.

3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.